Tribunal: TJSP
Processo: 1502544-04.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502544-04.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
GABRIEL SOUSA, LUCIANO BARBOZA PRIMO e ENTONY CRUZ, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para redimensionar as penas impostas a (a)
Luciano Barboza Primo para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, e 744 (setecentos e quarenta e quatro) dias-multa; (b) Entony Cruz para
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 840
(oitocentos e quarenta) dias-multa; e a (c) Gabriel Sousa para 9 (nove) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 979 (novecentos e setenta e nove)
dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
2
Apelação Criminal no. 1502544-04.2019.8.26.0362
Apelantes: Luciano Barboza Primo, Entony Cruz e Gabriel Sousa
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no. 38.296
1. A r. sentença1 prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. PAULO ROGÉRIO
MALVEZZI, cujo relatório ora se adota, condenou os corréus (a) Luciano Barboza
Primo como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, da Lei no.
11.343/2006, e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no. 10.826/2003, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e
6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 943 (novecentos e quarenta e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; (b) Entony Cruz como incurso no
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, da Lei no. 11.343/2006, às penas de 9
(nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 933
(novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; e (c) Gabriel
1 Fls. 413/429.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
3
Sousa como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, da Lei no.
11.343/2006, às penas de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 1.119 (mil cento e dezenove) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal; outrossim, absolveu os coacusados Entony Cruz e Gabriel Souza da
imputação de concurso para o delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no.
10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Irresignados, apelam os sentenciados.
Propugna a Defesa de Gabriel, por suas razões2, a absolvição do apelante, por
estar provado que ele não concorreu para o crime. Subsidiariamente, requer o
afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006.
Pleiteia a Defesa de Entony, por suas razões3, a desclassificação para o delito de
posse de drogas para consumo pessoal. Caso mantida a condenação, pede a aplicação
da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Postula a Defesa de Luciano, por suas razões4, redimensionamento da
reprimenda correspondente ao crime de tráfico de drogas por meio de redução da
pena-base ao mínimo legal; aplicação da atenuante da confissão espontânea;
afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006; e
reconhecimento do concurso formal com o crime de posse ilegal de arma de fogo.
Apresentadas as contrarrazões5, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
2 Fls. 525/529.
3 Fls. 546/560.
4 Fls. 573/576.
5 Fls. 589/601.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
4
parecer6 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. EDER DO LAGO
MENDES FERREIRA, no sentido do improvimento dos recursos.
É o relatório.

2. Segundo a inicial acusatória, no dia 15 de abril de 2019, “(...) Policiais
Militares receberam informação anônima de que o denunciado GABRIEL SOUSA, já
conhecido dos meios policiais, estaria na companhia de outros indivíduos realizando os
preparativos para a prática de um crime de roubo, sendo que haveria armas, drogas e o produto
de outros crimes no local da referida reunião. Diante da informação, os agentes públicos se
dirigiram ao endereço indicado e, ao ingressarem na rua do imóvel, avistaram GABRIEL
saindo da casa na posse de uma sacola preta, sendo que ele, ao perceber a aproximação da
viatura, dispensou o volume e tentou fugir, mas acabou abordado. Na sacola dispensada por
GABRIEL, os policiais encontraram 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha, pesando cerca
de 300g (trezentos gramas). Na sequência, os agentes públicos abordaram os denunciados
LUCIANO e ENTONY, além do adolescente Luis Gabriel Gallo, os quais se encontravam no
interior do imóvel de onde GABRIEL havia saído. Em buscas na residência, os policiais
encontraram 03 (três) blocos prensados de maconha (2.223,5g), 230 (duzentas e trinta) porções
da mesma droga (1.404,2g) e mais um invólucro contendo 800g de maconha. No interior de um
dos dormitórios da casa, os agentes encontraram uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 22,
com numeração suprimida, municiada com cinco cartuchos íntegros, além de um simulacro de
arma de fogo. Os policiais militares ainda encontraram no imóvel diversos objetos que o
denunciado LUCIANO admitiu que consistia em produto de crime, seguindo-se a sua
apreensão e elaboração de boletim de ocorrência autônomo. Na oportunidade, os denunciados
admitiram aos policiais militares que estavam reunidos no local para a embalagem da droga e
6 Fls. 608/630.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
5
posterior revenda, sendo que LUCIANO afirmou que era o proprietário da casa e do revólver,
enquanto o denunciado ENTONY informou que havia mais droga em sua residência. Os
agentes públicos, então, se dirigiram à residência de ENTONY, onde localizaram 300
(trezentas) pedras de 'crack', pesando cerca de 90,6g, além de 357 (trezentos e cinquenta e sete)
microtubos vazios, normalmente utilizados para a embalagem de drogas (...)”7.
Como superiormente explicitado pela r. sentença cujos fundamentos e a
exposição da prova judicial passam a integrar este voto está demonstrado que os
apelantes juntos traficavam entorpecentes.
De ver que a versão por eles apresentada, no sentido de que Luciano vendia
drogas sozinho, tendo Gabriel e Entony o procurado na qualidade de consumidores de
entorpecentes, é desmentida pelos depoimentos dos policiais militares Carlos Eduardo
Alves de Melo e Orozimbo Domingos Júnior.
De fato, relataram os agentes públicos que surpreenderam Gabriel no momento
em que ele saía do imóvel de Luciano, em poder de cinquenta e quatro porções de
maconha, assim como, após o deterem, flagraram, no interior daquela casa, os demais
apelantes e o menor Luís em meio à manipulação de grande quantidade de maconha.
Afirmaram também que em diligência na casa de Entony, por indicação dele,
encontraram trezentas pedras de crack.
À míngua de qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em
incriminar falsamente os apelantes, seus testemunhos, seguros, coesos e respaldados
pela apreensão de vultosa quantidade de drogas8, devidamente periciadas9, merecem
credibilidade.
7 Fls. 137/140.
8 Fls. 22/23.
9 Fls. 157/160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
6
A propósito, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996,
DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).
Sobremais, não há entre os depoimentos qualquer divergência relevante que
possa colocá-los em dúvida.
Se o policial militar Carlos Eduardo entrou ou não no imóvel de Entony,
quando da busca de que resultou a apreensão do crack, é questão secundária,
destituída de importância.
Aliás, pequenas contradições são inerentes à prova oral, decorrendo da ação do
tempo sobre a memória e da diversidade do grau de percepção de cada pessoa.

A par disso, não é minimamente verossímil que o policial militar Carlos
Eduardo tenha atribuído a posse de mais drogas aos apelantes.
Ora, quisesse falsamente incriminá-los, a maconha incontroversamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
7
localizada na casa de Luciano já seria suficiente.
Outrossim, não é crível que policiais militares transportassem consigo drogas,
em considerável quantidade, destinadas a incriminar inocentes ou reforçar a culpa de
flagranciados.
Tampouco haveria razão para que os policiais militares Carlos Eduardo e
Orozimbo mentissem quanto ao local de apreensão das pedras de crack; afinal, as
circunstâncias da prisão em flagrante por eles delineada já revelavam o concurso entre
os apelantes para o tráfico de drogas.
De mais a mais, exames de corpo de delito, realizados no dia dos fatos, não
atestaram lesões corporais em Luciano e Entony10.

Por outro lado, não infirma esse sólido quadro probatório o curioso
depoimento de Lucimara Pereira Sanches, voltado a fazer crer que a abordagem
policial se deu como alegaram os apelantes.
Para além de mencionada e ouvida somente na fase judicial, trata-se de vizinha
de Luciano, a qual não hesitou em dizer, na presença desse apelante, que supunha que
no imóvel dele funcionava mesmo um ponto de venda de drogas.
Nesse passo, diante da coesão das versões dos apelantes, o insólito testemunho
de Lucimara não abala os relatos dos insuspeitos policiais militares.
Destarte, não prosperam as pretensões absolutória e desclassificatória.
Igualmente, comprovadas por laudos periciais11 e pelos citados testemunhos
10 Fls. 40 e 46.
11 Fls. 147/151 e 152/156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
8
policiais, não há que se cogitar de afastamento das majorantes dos incisos III e VI do
artigo 40 da Lei no. 11.343/2006.
Resta, então, tratar das penas.
Pelo crime de tráfico de drogas, as penas-base foram fixadas em 8 anos de
reclusão e 800 dias-multa.
A expressiva quantidade e a diversidade dos entorpecentes, bem assim a
natureza perniciosa da cocaína, na forma de crack, justificavam, à luz do artigo 42 da
Lei no. 11.343/2006, as penas de partida acima do piso legal.
No entanto, em face da apreensão de menos de 100 g de crack e não de quase
um quilograma, como, por lapso, constou da r. sentença reduzo-as para 7 anos de
reclusão e 700 dias-multa.
Na segunda fase, ainda que parcial, houve confissão por parte de Luciano, pelo
que diminuo suas penas a 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 612 dias-multa.
Justifica-se a fração de atenuação 1/8 pelo caráter parcial da confissão.
Ainda nesta etapa intermediária, em relação a Gabriel, reconheceu a r.
sentença, equivocadamente, em concurso com a reincidência específica, a atenuante da
menoridade relativa ou da confissão espontânea12.
Assim, haja vista que Gabriel era maior de 21 anos ao tempo do crime e não
admitiu espontaneamente seu concurso para a traficância, só resta preservar o
aumento de 1/6 levado a efeito mais brando do que seria aplicado não fosse a
atenuante - considerada a preponderância da recidiva.
12 Fls. 423/424.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
9
Alcançam suas penas, pois, 8 anos e 2 meses de reclusão, e 816 dias-multa.
Na derradeira fase, presentes as causas de aumento dos incisos III e VI do
artigo 40 da Lei no. 11.343/2006, adequado o aumento de 1/5.
Torno, enfim, definitivas, pelo delito de tráfico de drogas, as penas de 7 anos, 4
meses e 6 dias de reclusão, e 734 dias-multa, para Luciano; 8 anos, 4 meses e 24 dias
de reclusão, e 840 dias-multa, para Entony; e 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e
979 dias-multa, para Gabriel.
Não incide à espécie a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
A apreensão de numerosas embalagens plásticas vazias, usadas para o
acondicionamento de drogas em local onde havia, além disso, arma, simulacro de
arma e produtos de crimes - demonstra que os apelantes vinham se dedicando à
atuação criminosa.
Além disso, no tocante a Gabriel, sua condição de reincidente obsta, de si, a
aplicação do redutor.
Pelo delito de posse de arma de fogo, as penas de Luciano não desbordaram do
mínimo legal: 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Não há falar em concurso formal perfeito entre os delitos de tráfico de drogas e
porte de arma, porque praticadas ações dolosas distintas.

No concurso ideal, consoante estabelece a primeira parte do caput do artigo 70
do Código Penal, “o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes”.
E, em face do concurso formal impróprio aquele em que, a teor do que reza a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502544-04.2019.8.26.0362 -Voto no 38.296
10
final do destacado dispositivo legal, “a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes
resultam de desígnios autônomos” reserva-se o concurso formal próprio a crimes
culposos, ou a um crime doloso e outro culposo.
Somadas, por força do concurso material, totalizam as penas de Luciano 10
anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, e 744 dias-multa.
No que concerne ao regime, as quantidades das penas superiores a 8 anos
impõem a manutenção do inicial fechado (artigo 33, §2o, alínea a, do Código Penal).
Se não bastasse, as circunstâncias negativas que determinaram que
alcançassem patamares tão elevados também determinam a preservação do regime
inicial mais gravoso (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos para
redimensionar as penas impostas a (a) LUCIANO BARBOZA PRIMO para 10 (dez)
anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 744 (setecentos e quarenta e
quatro) dias-multa; (b) ENTONY CRUZ para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa; e a (c)
GABRIEL SOUSA para 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador